Tribunal: STF
Processo: ADI 7975
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem no Estado de Alagoas – SATEAL, em face dos artigos 14, II; 23; 24; 25; 26 e 27 da Lei Complementar nº 52/2019, do Estado de Alagoas, que dispõem sobre regras previdenciárias aplicáveis aos servidores públicos estaduais. 
 
Sustenta o sindicato autor que os dispositivos impugnados promovem alterações no regime próprio de previdência social dos servidores públicos estaduais em afronta à Constituição do Estado de Alagoas (art. 2º) e à Constituição Federal (arts. 5º, caput; 40, § 1º; 150, II e IV). Aduz, em síntese, que a Lei Complementar Estadual nº 52/2019 reproduziu, no âmbito estadual, regras constantes da Emenda Constitucional nº 103/2019, sem que houvesse autorização constitucional para tanto, notadamente no tocante à cobrança de contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas sobre valores superiores ao salário mínimo, ao estabelecimento de novas regras de aposentadoria, à fixação de idade mínima, ao cálculo dos proventos e à alteração dos critérios de paridade e integralidade. 
 
A requerente impugna o art. 14, II, da Lei Complementar nº 52/2019, que estabelece contribuição previdenciária de 14% incidente sobre a parcela dos proventos de aposentados e pensionistas que superar o valor do salário mínimo vigente. Questiona, ainda, os arts. 23 e 24, que disciplinam regras permanentes de aposentadoria para servidores que ingressarem no serviço público estadual após a publicação da lei, inclusive para policiais civis, agentes penitenciários, professores, servidores expostos a agentes nocivos e pessoas com deficiência. Também impugna os arts. 25, 26 e 27, que instituem regras de transição para aposentadoria voluntária de servidores que já integravam o serviço público estadual na data da entrada em vigor da norma. 
 
Requer a concessão de medida liminar para suspensão imediata da eficácia dos dispositivos impugnados da Lei Complementar nº 52/2019. Ao final, pede a procedência da ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 14, II; 23; 24; 25; 26 e 27 da Lei Complementar nº 52/2019, do Estado de Alagoas.
 
É o relatório. Decido.
 
O art. 103 da Constituição define os legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade:
 
Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: 
[...]
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
 
Verifica-se da própria petição inicial (doc. 1) que a entidade autora é sindicato “que representa as categorias dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem no Estado de Alagoas”. Da petição inicial ainda se extrai o seguinte:
 
O sindicato autor tem âmbito estadual e possui mais do que ninguém o interesse processual e a mais pura legitimidade jurídica para propor a presente ação, bem como, consta do rol dos legitimados pela Constituição do Estado de Alagoas para propor a presente ação.
 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que entidades sindicais de primeiro grau não possuem legitimidade ativa para as ações do controle abstrato de constitucionalidade. 
 
Neste sentido:
 
EMENTA AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADE SINDICAL DE PRIMEIRO GRAU. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENQUADRAMENTO COMO ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Entre as entidades sindicais, apenas as confederações, organizações de terceiro grau na estrutura sindical, têm legitimidade para deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade (CF, art. 103, IX). 2. Não cabe enquadrar as entidades sindicais de primeiro grau como entidades de classe de âmbito nacional a fim de viabilizar o acesso à jurisdição constitucional. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (ADI 7449 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2024)
 
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS - SINDISIDER. ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visem a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir argumentação específica ou suficiente para impugnar os fundamentos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que a legitimidade para o ajuizamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade por parte de confederações sindicais (art. 103, IX, da Constituição Federal) alcança apenas as entidades sindicais de terceiro grau, não reconhecida legitimidade a federações sindicais ou sindicatos nacionais. Precedentes. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (ADI 7075 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 29/6/2022)
 
CARÊNCIA DA AÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ENTIDADE SINDICAL. Na esfera das entidades sindicais, somente as confederações possuem, a teor do disposto no inciso IX do artigo 103 da Constituição Federal, legitimidade para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Descabe, considerado o campo de atuação, confundi-las com sindicato embora nacional. A disjuntiva "ou" empregada no preceito constitucional indica a diversidade de pessoas jurídicas, consideradas as confederações e as entidades de classe de âmbito nacional. (ADI 54, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 6/9/1996)

No caso concreto, a ausência de legitimidade é ainda mais flagrante diante do evidente caráter local da organização peticionante que, em seus próprios dizeres, tem âmbito estadual e se limita a representar as categorias dos auxiliares e técnicos de enfermagem no respectivo estado.
 
Entidades sindicais de âmbito estadual ou municipal não possuem legitimidade para deflagrar o controle concentrado perante o STF. Neste sentido, cito decisão monocrática do eminente Ministro Presidente Edson Fachin, proferida em ação na qual outra entidade sindical de âmbito local questionava a mesma Lei Complementar Estadual ora impugnada:
 
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas de Alagoas – SINDICONTAS, em face da Lei Complementar Estadual n. 52/2019, que “reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de Alagoas - RPPS/AL, atende dispositivos da emenda constitucional federal n. 103, de 12 de novembro 2019, estabelece o índice de atualização monetária de débitos previdenciários, e dá outras providências”.
[...]
Nesse sentido, o Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas de Alagoas – SINDICONTAS, como confederação sindical de âmbito estadual, não é parte legítima para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade perante este Supremo Tribunal Federal. 
Com efeito, o Requerente possui atuação territorial limitada ao Estado de Alagoas, razão pela qual representa apenas uma subclasse ou fração de uma classe para os fins dispostos no referido artigo. (ADI 6736, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 12/8/2021)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin 
Relator